Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-10.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013159-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), LUAN CARVALHO GOMES - CPF: 082.750.041-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDERI SILVA SANTANA - CPF: 641.000.903-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDO REGIME MAIS BENÉFICO –
VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
– ORDEM DENEGADA.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução quando o magistrado em recente decisão, entende pela manutenção da prisão por garantia da ordem pública.

O habeas corpus não é a via adequada para valoração e exame minucioso da matéria fático-probatória, além de não admitir a sua impetração como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luan Carvalho Gomes
, em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido, tipificados nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento dos prazos fixados em lei, constitui evidente constrangimento ilegal, não podendo o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade (preso desde 24/11/2022), em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, principalmente porque sequer há notícias de quando será designada a audiência de instrução e julgamento.

Pede a concessão definitiva da liberdade do paciente, ou regime carcerário mais benéfico.

A liminar foi indeferida (Id. 171510651).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173521699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no (Id. 176098692), opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento dos prazos fixados em lei, constitui evidente constrangimento ilegal, não podendo o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade (preso desde 24/11/2022), em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, principalmente porque sequer há notícias de quando será designada a audiência de instrução e julgamento.

Pede a concessão definitiva da liberdade do paciente, ou regime carcerário mais benéfico.

A ordem merece ser denegada
.

De início, o caso em questão já é de conhecimento de minha relatoria
, que indeferiu a liminar, pois,
não visualizou a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o

fumus boni iuris

e o

periculum in mora
, posto que a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata reforma.

Pois bem.

Em que pese as alegações do impetrante, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, primeiramente

por ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso, em consulta dos autos de origem, constata-se que a audiência de instrução já foi realizada na data 02/08/2023,
estando o processo criminal aguardando apenas a apresentação das alegações finais, para ser prolatada a sentença,
e conforme súmula 52 do STJ – "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Outrossim, esta Câmara Criminal já decidiu no sentido de se mostrar temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada, como é o caso dos autos. Cito: TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

Ademais, acrescento que, o juízo de primeiro grau
no dia 27/06/2023, em ofício n° 20/23 (informações em Habeas Corpus),
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução, diante da gravidade concreta,
por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, veja:

“[...]
Além disso, “In casu, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, diante das circunstâncias do caso em que demonstrada a materialidade e indícios de autoria, evidencia-se a necessidade da medida como meio de resguardar a ordem pública, conveniência da instrução, investigação criminal e aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com tráfico de drogas. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, vem se posicionando no sentido em que aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, [...], atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para preservar a ordem pública. [...]. Não procede substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da custódia (art. 313, CPP) e, devidamente demonstrada a presença de ao menos uma das premissas previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, automaticamente, as medidas diversas tornam-se ineficazes ao presente caso. (grifei).” (N.U 1004888-12.2023.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Camara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar e plenamente necessária, por visar a garantia da ordem pública.
[...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL GRAVE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, mediante elementos do caso concreto, além da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.” (TJ-MT 10038708720228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022) (destaquei)

No tocante a fixação de regime carcerário mais benéfico, ao argumento de que o feito não possui complexidade e que o paciente ao tempo dos fatos possuía menos de 21 anos, não merece conhecimento tal matéria, por demandar análise fático-probatória, deve ser combatida pela via adequada.

Com efeito, o habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessa ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso.

Ressalto que, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diversas da prisão, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

Assim, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, persistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, bem como a contemporaneidade da fundamentação, não há, portanto, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto não houve demora injustificada, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023